Tribunal: TJDFT
Processo: 0717396-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DEMORA EXCESSIVA PARA A CONCLUSÃO DE INQUÉRITO DISCIPLINAR. PREJUÍZO AO APENADO. PROGRESSÃO AO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. O recluso não pode ser prejudicado pela desídia estatal, aguardando indefinidamente a conclusão de inquérito disciplinar, sobretudo quando há muito vencido o prazo de apuração de 180 (cento e oitenta) dias fixado no Código Penitenciário do Distrito Federal (art. 138, CPDF), e mormente se satisfeito o requisito temporal objetivo para progressão de regime prisional, situação em que se impõe a concessão do benefício.
2. Recurso conhecido e provido.